Tribunal: TJDFT
Processo: 0742610-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA SUPERVENIENTE DE EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte exequente para manter a decisão que indeferiu o pedido de penhora de 10% (dez por cento) da remuneração do executado. 1.2. O embargante informou a quitação do débito pelo embargado, bem como a extinção do cumprimento de sentença na origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve a perda superveniente do interesse recursal em razão da quitação do débito na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção do cumprimento de sentença por quitação da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC, afasta a utilidade do provimento jurisdicional perseguido nos embargos de declaração.
4. O acórdão embargado examinou decisão interlocutória proferida em fase executiva que já não mais subsiste, de modo a afastar efeito prático decorrente do julgamento dos aclaratórios.
5. A superveniência de sentença que resolve definitivamente o cumprimento de sentença prejudica recursos pendentes que discutem questões incidentais da fase executiva.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração prejudicados.